Tribunal: TJMT
Processo: 1023987-65.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023987-65.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (RECORRIDO), JUNIOR ALVES VIEIRA - CPF: 009.541.251-42 (RECORRIDO), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA RODRIGUES SALVADOR FIGUEIREDO - CPF: 405.680.568-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONN KENNEDY DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 077.813.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. OPERAÇÃO
PARAKLETOS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO INTRA E EXTRAMUROS EM UNIDADE PRISIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE DENUNCIADO POR ALCUNHA. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA APTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao recorrido, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A denúncia refere-se à Operação
Parakletos
, deflagrada a partir da apreensão de aparelhos celulares no interior da Penitenciária Central do Estado e que apurar, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em exame restringe-se à aferição da justa causa para o recebimento da denúncia, à luz dos indícios de autoria decorrentes da identificação do denunciado por alcunha no âmbito da investigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos, individualizando as condutas, qualificando o acusado e indicando a capitulação legal, estando acompanhada de peças informativas oriundas de investigação policial.

Na fase de admissibilidade da acusação, o exame judicial é sumário e não exauriente, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, sendo a rejeição da denúncia medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses em que se revela patente a ausência de justa causa.

Os elementos informativos coligidos no curso da Operação
Parakletos
indicam, em juízo de delibação, a plausibilidade da vinculação entre o denunciado e a alcunha a ele atribuída, a partir de relatórios de inteligência confeccionados pela penitenciária e pela polícia, reconhecimento funcional por agentes de segurança pública e registros que associam o nome civil à alcunha utilizada no contexto investigativo.

Os elementos informativos coligidos na investigação revelam, em juízo de delibação, indícios suficientes para a identificação do investigado pela alcunha mencionada nos autos, atendendo ao mínimo necessário para o recebimento da denúncia, sem prejuízo da apuração aprofundada na fase instrutória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de suporte indiciário mínimo quanto à autoria e à materialidade. 2. A identificação do denunciado por alcunha, no contexto investigativo, configura indício suficiente, em juízo de delibação, para a admissibilidade da acusação, sendo incabível, nesta fase, o aprofundamento probatório”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
em face d
a
decisão proferida pelo Juízo
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos n.o 1012441-13.2025.8.11.0042,
rejeitou
a denúncia
, com fund
amento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em relação aos denunciados
Leonardo de Jesus
e
Junior Alves Vieira
.

Em razões recursais, sustenta
que a denúncia apresenta lastro indiciário suficiente quanto à autoria e materialidade também em relação aos recorridos, afirmando que a vinculação dos acusados
“Buchudo” e “Derrama”
encontra respaldo nos elementos colhidos na investigação, notadamente dados extraídos de aparelhos celulares, reconhecimento por agentes de segurança pública e procedimentos cautelares conexos, requerendo o recebimento da exordial acusatória quanto a ambos.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo,
foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado,
razão pela qual dele se conhece.

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação da existência de justa causa para o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, exclusivamente em relação ao denunciado Leonardo de Jesus, considerando que, em juízo de retratação, a denúncia foi recebida quanto a Junior Alves Vieira.

No âmbito do recurso em sentido estrito, o exame é de cognição sumária, voltado à aferição da presença de indícios mínimos de autoria e
prova da

materialidade, não se exigindo prova exauriente, sendo vedada a antecipação de juízo próprio da instrução criminal.

Consoante se verifica dos autos, a persecução penal teve origem na deflagração da Operação
Parakletos
, que resultou na apreensão de aparelhos celulares no interior da Penitenciária Central do Estado, especificamente nos Raios 02, 04 e 08, na data de 29 de novembro de 2023. A análise pericial dos dispositivos apreendidos, consubstanciada no Relatório Técnico n.o 010/2025/GIP/CIN/DI/PCMT, indicou a existência de
indícios de
estrutu
ra criminosa organizada, com atuação
intra
e extramuros, divisão de tarefas, hierarquia definida, utilização de aplicativos de mensagens e estratégias de movimentação e ocultação de valores.

A partir desses elementos, foi instaurado o inquérito policial e, posteriormente, oferecida
a
denúncia pelo Ministério Público em face de diversos investigados, dentre eles Leonardo de Jesus (vulgo “
Buxudo
”) e Junior Alves Vieira (vulgo “Derrama”),
imputando-lhes, em tese, a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia em relação a Leonardo de Jesus, por entender ausentes elementos objetivos que comprovassem a vinculação do denunciado à alcunha “
Buxudo
”, fundamento que deu ensejo à interposição do presente recurso.

O inconformismo ministerial dirige-se à conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à inexistência de justa causa, defendendo que os elementos informativos coligidos no curso da investigação são suficientes, nesta fase inaugural, para autorizar o recebimento da denúncia, especialmente no que se refere à identificação do denunciado pela alcunha a ele atribuída no contexto da Operação
Parakletos
.

Os relatórios produzidos no âmbito da Operação
Parakletos
indicam a existência de elementos objetivos que, em juízo de delibação, ultrapassam a mera atribuição isolada de alcunha, sugerindo a vinculação de Leonardo de Jesus aos fatos investigados. A partir da quebra do sigilo telefônico, foram identificadas comunicações mantidas por meio do aplicativo WhatsApp entre investigados custodiados na Penitenciária Central do Estado, nas quais o interlocutor se apresenta pela alcunha “
Buxudo
”, posteriormente associada, após diligências investigativas, a Leonardo de Jesus, filho de Terezinha da Aparecida Rosa de Jesus.

No conteúdo das conversas interceptadas, verifica-se, a existência
, em tese,
de tratativas relacionadas à comercialização de substância entorpecente do tipo
skank
, com menção a valores, forma de pagamento e logística de entrega no interior da unidade prisional, circunstâncias que sinalizam compatibilidade com a dinâmica de atuação de organização criminosa descrita na investigação.

As comunicações
e relatórios investigativos
indicam, em tese, participação ativa do investigado na dinâmica do grupo, sendo
apontado como possível líder ou “conselheiro”, aspecto que deverá ser devidamente esclarecido na fase instrutória.

Cumpre destacar que tais diálogos não se apresentam de forma isolada, sendo corroborados por registros policiais que noticiam apreensões de substâncias entorpecentes associadas ao investigado no interior da unidade prisional. Esses elementos são considerados exclusivamente como dados de corroboração, aptos a reforçar, em juízo de probabilidade, a plausibilidade da imputação, sem qualquer antecipação de juízo de mérito.

Registre-se, ainda, que a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos aponta a existência de outros registros processuais em que o recorrido figura identificado pela alcunha “
Buxudo
”. Tal dado é considerado unicamente para fins de identificação, sem qualquer valoração negativa da conduta, prestando-se apenas a reforçar, em juízo de delibação, a plausibilidade da associação entre o nome civil do recorrido e o apelido empregado no contexto investigativo.

Nesse contexto, os elementos informativos coligidos revelam, em juízo de delibação, a presença de indícios suficientes para o prosseguimento da persecução penal
quanto ao recorrido
, sendo a instrução criminal o momento adequado para o aprofundamento da análise probatória e eventual confirmação ou afastamento da imputação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Públic
o

e
, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão
recorrida a fim de receber a denúncia
oferecida contra
Leonardo de Jesus
pela prática, em tese, dos
delitos de
o
rganização
c
riminosa (Art. 1o, §1o e Artigo 2o, da Lei n.o 12.850/2013
), tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas (Art. 35, da Lei no 11.343/200
0) e lavagem de capitais – art. 1o c/c § 4o, da Lei no 9.613/98)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026